Tribunal: TJPA
Processo: 0000696-98.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000696-98.2007.8.14.0301

APELANTE: MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA EXECUTADA. ANÁLISE EXPRESSA PELO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença proferida em execução de título extrajudicial fundada em cheques devolvidos por insuficiência de fundos, ao reconhecer a nulidade da citação por edital realizada em nome diverso do da executada e sem comprovação do cumprimento integral dos requisitos legais, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. A embargante sustenta omissão quanto à análise da identidade entre o nome constante no edital e aquele utilizado nos títulos executivos, bem como quanto à comprovação da publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico, pleiteando o saneamento das alegadas omissões e a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a possível identidade entre a pessoa indicada no edital de citação e a executada, diante do nome constante nos títulos executivos, e (ii) a prova de publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico, apta a validar a citação editalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da nulidade da citação por edital, consignando que o edital foi dirigido a pessoa identificada como “Michele Carvalho Greidinger”, distinta da executada MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO, circunstância considerada suficiente para impedir o aperfeiçoamento da citação.

A alegação de identidade entre o nome constante no edital e aquele utilizado nos títulos executivos não revela omissão do julgado, mas mera discordância com a premissa fática adotada pelo órgão julgador.

O acórdão também registrou a existência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico e de afixação no fórum, concluindo, contudo, que não restou demonstrado o cumprimento integral dos requisitos previstos no art. 257 do CPC para a validade da citação editalícia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que a conclusão adotada seja diversa da pretendida pela parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CPC, arts. 238, 239, 240 e 257, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000696-98.2007.8.14.0301

EMBARGANTE:
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

EMBARGADA:
MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
em face do
acórdão de Id 33947257
, que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO
, para
anular a sentença proferida na ação de execução de título extrajudicial, em razão da nulidade da citação por edital
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Em sua origem, a controvérsia decorre de
ação de execução de título extrajudicial fundada em quatro cheques devolvidos por insuficiência de fundos
, emitidos entre agosto e setembro de 2006, no valor total de R$ 703,57.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 32983169)
:

“SENTENÇA

Vistos, etc.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por LÍDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA. em face de MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO, partes devidamente qualificadas nos autos.

A exequente requer o pagamento, com base em quatro cheques sem provisão de fundos (nos 000108, 000132, 000154 e 000156 do Banco Banpará), emitidos entre agosto e setembro de 2006, no valor total de R$ 703,57, atualizado para R$ 909,25 à época da propositura (ID 49629091).

Após múltiplas tentativas frustradas de citação pessoal da executada em diversos endereços, foi deferida a citação por edital com prazo de 20 dias (ID 90982330). O edital foi devidamente publicado no DJE em 15/09/2023 (ID 100663984), com certificação de afixação no Fórum Cível (ID 101044955).

Certificada a ausência de resposta (ID 105340134), foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial (ID 106030222), que apresentou contestação por negativa geral alegando nulidade da citação e prescrição (ID 108915919).

Por decisão de ID 112354507, foi determinada a intimação do exequente para atualização do débito e pagamento de custas para constrição SISBAJUD. A executada interpôs agravo de instrumento (ID 114696500), e posteriormente o exequente manifestou interesse no prosseguimento (ID 117588618).

Relatei, em apartada síntese. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO.

1. Da Preliminar de Nulidade da Citação

Rejeito a alegação de nulidade da citação por edital. O exequente demonstrou diligente busca pela executada em múltiplos endereços, sendo certificadas quatro tentativas frustradas de citação pessoal: Rua Senador Lemos nº 825 e Rua João Balby nº 905 (ID 49629326); Av. José Malcher entre 14 de março e Generalíssimo Deodoro (ID 49629332); Praça Justo Chermont nº 85 (ID 49629894 e 49629898); além de tentativa via AR que retornou não entregue (ID 64545089).

O juízo realizou pesquisa no Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, que indicou novo endereço para tentativa de citação (ID 49629906), demonstrando o esgotamento dos meios de localização da executada antes do deferimento da citação editalícia, em cumprimento ao art. 256, II do CPC.

2. Da Alegação de Prescrição

Quanto à prescrição, o art. 206, §5º, I do Código Civil estabelece prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Tratando-se de cheques, incidem as regras dos arts. 59 e 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque).

O prazo prescricional para execução de cheque é de seis meses a contar da expiração do prazo de apresentação (art. 59), sendo que, esgotado tal prazo, remanesce a pretensão de cobrança do valor do cheque com base no direito comum pelo prazo de dois anos (art. 61). Os cheques foram emitidos entre agosto e setembro de 2006, e a ação foi proposta em janeiro de 2007 (ID 49629091), dentro do prazo legal.

A prescrição não se consumou, pois a citação válida interrompe o prazo prescricional (art. 240, I do CC), e a citação editalícia ocorreu regularmente em 2023 (ID 100663984).

3. Do Mérito

Os títulos executivos (cheques originais) foram juntados aos autos e demonstram a existência de dívida líquida, certa e exigível no valor total de R$ 703,57 (ID 49629091). O demonstrativo de cálculo atualizado encontra-se devidamente fundamentado (ID 49629091), sendo os cheques devolvidos por insuficiência de fundos.

A contestação por negativa geral da Defensoria Pública, embora exercício regular do contraditório, não logrou desconstituir a higidez dos títulos executivos apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) CONDENAR a executada MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO ao pagamento do débito no valor de R$ 703,57, acrescido de correção monetária pela SELIC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 1% (um por cento), a partir dos respectivos vencimentos dos cheques;

b) FIXAR os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 827 do CPC;

c) DETERMINAR a atualização do débito e prosseguimento da execução com as medidas constritivas cabíveis.

CONDENO a executada ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, prossiga-se na forma do art. 513 e seguintes do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025.”

Inconformada, MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO interpôs recurso de apelação
(ID 32983170)
sustentando que a sentença que julgou procedente a execução deve ser anulada em razão de nulidade absoluta da citação, matéria de ordem pública passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição. Alega que a citação por edital foi inválida, pois dirigida a pessoa diversa (“Michele Carvalho Greidinger”), não correspondendo à sua correta qualificação, além de não observar os requisitos do art. 257, II, do CPC, ante a ausência de comprovação de publicação nos meios legalmente exigidos. Aduz, ainda, que a citação editalícia foi deferida sem o esgotamento prévio das diligências para sua localização, em afronta à jurisprudência do STJ. Requer ao final, o seu provimento integral para anular a sentença.

Embora regularmente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 32983172)
.

Ao apreciar o recurso, o acórdão desta Turma
deu provimento à apelação
, nos termos que a seguir transcrevo:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NOME INCORRETO DA EXECUTADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 257 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente execução de título extrajudicial fundada em cheques devolvidos por insuficiência de fundos, rejeitando preliminares de nulidade da citação por edital e de prescrição, e condenando a executada ao pagamento do débito. A executada sustenta nulidade absoluta da citação editalícia, em razão de erro na identificação do nome no edital e do descumprimento dos requisitos legais para sua validade, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada no curso da execução é válida quando dirigida a pessoa diversa da executada e desacompanhada da comprovação do cumprimento integral dos requisitos previstos no art. 257, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação é pressuposto de validade da relação processual, sendo matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

4. O edital de citação foi publicado com indicação de nome diverso do da executada, o que configura vício grave, não caracterizável como mero erro material, impedindo o aperfeiçoamento da citação.

5. A citação em nome de pessoa estranha à lide é ato inexistente ou absolutamente nulo, incapaz de produzir efeitos jurídicos, inclusive para fins de interrupção da prescrição.

6. Ausente comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 257, II, do CPC, especialmente quanto à publicação do edital nos meios eletrônicos legalmente exigidos.

7. Inexistente citação válida, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, encontram-se contaminados de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, em razão da nulidade da citação por edital, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
: 1. É absolutamente nula a citação por edital realizada em nome de pessoa diversa da parte demandada. 2. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 257 do CPC invalida a citação editalícia e contamina os atos processuais subsequentes.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 240 e 257, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10024112580055001; TJPE, APL nº 4489247
.

Inconformada, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id 34312653
.

Pontos principais das razões

A embargante sustenta, em síntese:

a existência de
omissão no acórdão quanto à análise da identidade da pessoa citada
, alegando que o nome constante no edital (“Michele Carvalho Greidinger”) corresponderia ao nome utilizado nos títulos executivos (cheques) que instruíram a execução;

a necessidade de exame sobre eventual identidade entre a pessoa indicada no edital e a executada, bem como sobre possível alteração nominal posterior;

a existência de
omissão quanto à análise da prova de publicação do edital
, uma vez que teria sido demonstrada a divulgação no Diário de Justiça Eletrônico, meio oficial de publicação de atos judiciais à época.

Pedidos

Diante disso, requer:

o
acolhimento dos embargos de declaração
, para sanar as omissões apontadas;

a
atribuição de efeitos infringentes
, a fim de reconhecer a validade da citação por edital e afastar a nulidade declarada no acórdão.

Contrarrazões no Id 34523934.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão de Id 33947257
, que
deu provimento ao recurso de apelação
, reconhecendo a nulidade da citação por edital realizada no curso da execução de título extrajudicial.

O ponto central da questão é verificar
se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir do
art. 1.022 do CPC/2015
, o qual estabelece que caberão os aclaratórios para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios,
é indispensável a presença de algum desses vícios na decisão embargada
.

No caso em análise, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, afirmando que não teria sido analisada a possível identidade entre a pessoa indicada no edital de citação e a executada, bem como a documentação relativa à publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico.

Contudo,
não assiste razão à recorrente
.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões levantadas pela embargante.

Com efeito, o decisum consignou de forma clara que o edital de citação
não foi dirigido à executada MICHELE DE PONTE SOUZA CARVALHO
, mas sim a pessoa identificada como
“Michele Carvalho Greidinger”
, circunstância considerada incompatível com a identificação da parte demandada e suficiente para impedir o aperfeiçoamento da citação.

Assim, o acórdão adotou premissa fática inequívoca:
a citação foi dirigida a pessoa diversa da executada
, o que caracteriza vício grave no ato citatório e compromete a formação válida da relação processual.

Nesse contexto, a alegação de que o nome constante no edital corresponderia ao utilizado nos títulos executivos não revela omissão do julgado, mas
mero inconformismo com a conclusão adotada
, pretendendo a embargante rediscutir matéria já apreciada por este órgão colegiado.

Cumpre salientar que
o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, bastando que examine as questões relevantes para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

De igual modo,
não procede a alegação de omissão quanto à comprovação da publicação do edital
.

O acórdão registrou expressamente que houve
publicação no Diário da Justiça Eletrônico e afixação no fórum
, todavia concluiu que
não restou demonstrado o cumprimento integral dos requisitos previstos no art. 257 do CPC
, especialmente no tocante à publicação nos meios eletrônicos exigidos pela legislação processual.

Desse modo, verifica-se que a prova mencionada pela embargante
foi efetivamente considerada
, tendo sido apenas valorada de forma diversa da pretendida pela parte.

Novamente, portanto, o que se observa é
mera tentativa de rediscussão do mérito do julgamento
, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Ademais, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos,
é suficientemente clara e coerente
, permitindo compreender com precisão as razões que conduziram ao reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Portanto,
não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022)

Assim, inexistindo qualquer vício apto a justificar a integração do julgado,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
, por configurarem mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
mantendo-o integralmente
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente
lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026